Tribunal: TJDFT
Processo: 0746836-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. FALHA. CADASTRO. INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Nessa situação, o dano deriva da própria existência do fato, e suas consequências vulneradoras dos direitos de personalidade são presumidas.
2. A fixação da compensação por danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato e a natureza do direito violado. O valor fixado não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
3. Dano moral mantido em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
4. Apelação desprovida.